Tribunal: STF
Processo: ARE 1068512
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 344, Vol. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO DOMICILIAR "HOME CARE" - NULIDADÉ DE CLÁUSULA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.



    Os contratos de plano de saúde são pactos de adesão, sendo que suas cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor aderente - inteligência do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação de cobrir tratamento ou procedimento solicitado por médicos conveniados deve prevalecer sobre a cláusula limitativa de direitos, sendo nulas de pleno direito as cláusulas contratuais de plano de saúde que excluam o atendimento domiciliar ao consumidor em caso de necessidade.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 367), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 170; 196; e 199, da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 1931 e no Tema 123 (RE 948.634-RG). 



    Em suas razões, sustenta, em suma, a inaplicabilidade da Lei 9.656/1998 à hipótese dos autos, pois o contrato foi firmado anteriormente à vigência da referida Lei. Assim, entende que deve prevalecer o efetivamente contratado, em razão do princípio do “pacta sunt servanda” (Vol. 2, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecido “a eficácia do contrato entabulado em respeito ao ato jurídico perfeito, restando expressamente declaradas válidas as cláusulas limitativas destacadas” (Vol. 2, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 282/STF; e (b) “a alegação da vulneração da Carta Magna, nos termos que deduzida, decorreria de suposta contrariedade a normas infraconstitucionais” (Vol. 2, fl. 70).



    No Agravo (Vol. 2, pg. 82), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 123, da repercussão geral (Doc. 4).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Juízo local refutou a aplicação ao caso do Tema 123/STF, pois “o Colegiado, além de decidir com base na Lei n° 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (fls. 299/302), pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (Doc. 9). Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 1, fl. 344):



    “(...) Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que os contratos de planos de saúde possuem características especiais, sempre com a finalidade de tratamento e segurança contra riscos envolvendo a saúde do consumidor e seus dependentes. Visa, neste caso, a preservação do bem maior, que é a vida.



    Não há dúvida de que a relação jurídica em questão é regrada pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, e especialmente pela Lei 9.656/98, que ao regulamentar os planos de saúde, com as alterações promovidas pela Medida Provisória n.° 2.177-44, de 2001, submete às normas e à fiscalização da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar os respectivos contratos, notadamente quando há restrição quanto à cobertura.



    Compulsando os autos, verificamos ter o paciente/apelado um quadro grave de saúde, necessitando de tratamento especial, notadamente a utilização do sistema de internação domiciliar "home care".



    De fato, como se verifica pela documentação juntada, o autor/apelado necessita de cuidados constantes, sendo dependente para as atividades de vida diária, mostrando-se insuficiente o tratamento hospitalar a que tem direito, conforme contrato firmado com a ré.



    O tratamento domiciliar indicado ao autor para sobrevivência dele equivale, basicamente, à realização de serviços a que teria direito, em caso de internação hospitalar, pelo contrato firmado. Entretanto, prestados na residência dele, garante maior conforto ao enfermo e cuidados com maior constância por parte de seus familiares, o que é favorável à função social dos contratos de seguro saúde.



    (…)



    Dessa forma, a obrigação de cobrir tratamento ou procedimento solicitado por médicos conveniados deve prevalecer sobre a cláusula limitativa de direitos, pois, repita-se, as cláusulas dos contratos de plano de saúde devem ser interpretadas em favor do consumidor aderente - inteligência do art. 47, do Código de Defesa do Consumidor.



    Desta feita, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais de plano de saúde que excluam o atendimento domiciliar ao consumidor em caso de necessidade constatada por médico conveniado para a preservação da vida, saúde e dignidade do paciente.” 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1418057, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 23/3/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente